Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004847-50.2020.8.11.0000 - CLASSE 1689 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Embargantes: VALTER CAETANO LOCATELLI e BANCO DO BRASIL
Embargados : os mesmos
Número do Protocolo: 1004847-50.2020.8.11.0000
Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VALTER CAETANO LOCATELLI e também pelo BANCO BRASIL S.A. contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo Instrumento no 1004847-50.2020.8.11.0000, que proveu o recurso interposto pelo primeiro embargante para reconhecer sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.
O primeiro embargante alega que o acórdão embargado foi omisso, porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85 do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanada a omissão indicada, seja fixado os honorários no percentual de 20% do valor dado ao cumprimento de sentença.
Por sua vez, o Banco/embargante aponta a existência de vício material no aresto embargado, já que na parte dispositiva fez menção ao provimento do agravo com artigo de lei inexistente, quando, na verdade, deveria constar que houve o provimento do recurso com fundamento no art. 932, V, do CPC. Pede, assim, o provimento do apelo, para que seja sanado o erro material.
Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil no ID 43510997, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
D E C I D O
De fato, o Banco/embargado deve ser condenado ao pagamento da verba honorária, e o critério de fixação previsto no §2o do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6o do mesmo dispositivo legal (“§ 6o: Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”).
Sabe-se que o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.
Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo ou mesmo inexistindo proveito econômico qualquer - como no caso dos autos, em que foi acolhida a arguição de ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da presente demanda -, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2o do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).
Contudo, no caso dos autos, a verba honorária arbitrada em quantia equivalente a percentual incidente sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença é exorbitante, porquanto ultrapassa as cifras de mais de um milhão de reais (cf. doc. ID 35111957), devendo adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da parte requerente.
Deste modo, não obstante o valor dado à causa, considerando que não se nota dos autos grau de zelo profissional superior à normalidade, o baixo grau de complexidade da lide, e, ainda, o pouco tempo exigido para o trabalho profissional, admito que os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 observam princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Quanto ao erro material apontado pelo Banco do Brasil em seu recurso, de fato, a r. decisão embargada se equivocou quando fez menção ao provimento do recurso interposto pelo embargado com fundamento no art. 932, III, “a” do CPC, quando o correto seria o provimento do recurso nos moldes do art. 932, V, do CPC.
Assim, valendo-me da permissão contida no art. 494, I, do CPC, que possibilita ao julgador reverter eventuais enganos involuntários, retratados em discrepâncias entre o que se quis de fato afirmar e o que restou consignado no texto da decisão, sendo este, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza a correção de erro material pelo julgador quando há “inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.469.645/CE, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017. Precedentes. STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 36.986/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016). (AgInt no REsp n. 1.435.045/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe 13/9/2018), corrijo o erro material apontado, alterando a parte dispositiva da decisão monocrática embargada para que conste o provimento do recurso de agravo de instrumento com fundamento no art. 932, V, do CPC.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e também para sanar o vício material apontado, alterando a parte dispositiva da decisão monocrática embargada, a fim de que conste o provimento do recurso de agravo de instrumento com fundamento no art. 932, V, do CPC.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 01 d junho de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator